Tribunal: TJDFT
Processo: 0723803-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA (agravante/autora), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0710674-04.2022.8.07.0018 proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 129622191 dos autos de origem): (...) I – QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade de crédito originado do auto de infração n. 14702/2014. Segundo o exposto na inicial, a autora é empresa que atua no ramo de fabricação de produtos de carne. Esteve submetida ao regime especial de apuração do art. 320-D do RICMS de 2004 a 2019. Nessa condição, não é devido pagamento antecipado do tributo. Nesse regime especial o imposto é calculado a partir da aplicação de percentuais sobre as saídas tributáveis. Diz que em 2014 foi lavrado o auto de infração 14702/2014, tendo por objeto a exigência do ICMS antecipado, contrariamente ao que dispõe o art. 320-D. Afirma que a regra do art. 320-E é aplicável apenas a abatedouros, condição que não se lhe aplica. Aponta erro de fato no auto de infração. Alega confusão os regimes de cobrança do tributo. Aduz a cobrança do ICMS dos contribuintes submetidos ao regime especial somente pode ocorrer no mês seguinte ao de sua exclusão. Argumenta ser desnecessário depósito como condição de admissibilidade da ação. Afirma que a Administração concluiu equivocadamente que, como a mercadoria não foi adquirida na RIDE, a operação não poderia ser considerada no regime especial de apuração, obedecendo ao regime do art. 320-E, o qual é inaplicável porque dirigido a abatedouros. Aponta ofensa a decisão do STF no sentido de que a antecipação do ICMS deve ter previsão em lei. Acrescenta que deve haver redução do valor da multa, conforme previsão da Lei Distrital 6900/2021. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito – GEFMT lavrou em 12/8/2014 o auto de infração n. 14702/2014 em face da QUALIDADE ALIMENTOS, com base nos seguintes fatos: No dia 12/08/2014, às 06:37h, foi apresentado a esta repartição fiscal o(s) DANFE(S) n. (s) 26922, emitido(s) pela Empresa MFB MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S/A, anexo por cópia, que relaciona mercadorias sujeitas ao regime de pagamento antecipado do ICMS de acordo com o Art. 320, III do Decreto 18955/97, com redação dada pelo Decreto 34.066/12, devendo o imposto ser recolhido no momento do ingresso no Distrito Federal por comando do parágrafo 13o do Art. 320 do Decreto 18955/97, também com a redação dada pelo Decreto 34.066/12. As referidas mercadorias eram transportadas no veiculo IVECO/TECTOR 240E28 de Placa OGI 7369/GO, e conduzido pelo Sr. ISRAEL ROMULO DE OLIVEIRA, CPF 304.082.534-87, copias anexas. Assim sendo, a obrigação de recolher antecipadamente o tributo recai sobre o destinatário das mercadorias, nos termos do paragrafo 4o do Art. 320 do Decreto 18955/97. Como o prazo para pagamento, nos termos legais acima, não foi observado, é devido o pagamento da antecipação e dos acréscimos legais abaixo demonstrados. A empresa apresentou impugnação (processo 0128.001659/2014), que foi rejeitada em ID 129591878, p. 53. Sobre a alegação da QUALIDADE ALIMENTOS de que estaria submetida ao regime especial, foi assim rejeitada no parecer da Gerência de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal: A empresa está inscrita no Cadastro Fiscal do DF para as seguintes atividades: C101120100 - Frigorífico - abate de bovinos; C101120300-Frigorífico-abate de ovinos e caprinos; C1 0111 0100-Frigorífico - Abate de aves; C101390100- Fabricação de produtos de came; G463460200-Comercio atacadista de aves abatidas e derivados; C102010100- Preservação de peixes, crustáceos e moluscos;G463460100-Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; G463469900-Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais; H493020200-Transporte rodoviários de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Ainda, encontra-se cadastrado para a seguinte forma de cálculo do imposto: Regime Produto Origem Animal 320-D. Tendo em vista que o enquadramento não relaciona nominalmente as empresas, mas apenas lista uma série de CNAEs, a apuração pelo regime estabelecido no art. 320-D condiciona-se à efetiva prática das atividades listadas na Portaria no 225/2006. A inclusão no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração do art. 320-0 apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades, mas não comprova que estas foram praticadas na forma da legislação, o que somente pode ser constatado em fiscalização. Seria equivocado imaginar que apenas porque o contribuinte tem a informação de que está apto a fazer a apuração do imposto pelo regime do art. 320-D; que ele poderia realizar qualquer atividade de comércio fazendo a apuração por aquele regime. Resta claro, portanto, que não há outra forma de interpretar o enquadramento, senão vinculando-o à prática das atividades relacionadas na legislação. (...) Sendo assim, operações de abate que não observem o disposto no inciso I do art. 320-E não poderão ter sua apuração feita nos termos disciplinados pelo art. 320-D. Em relação à atividade de fabricação, ressalte-se que à época da autuação, essa somente poderia ser considerada para fins de enquadramento na Portaria no 225/2006 se ocorresse em continuidade ao abate, o que a GEFMT informou não ser possível. Se as operações realizadas não são realizadas em continuação ao abate, conjuntamente no mesmo contribuinte, não há sequer que se falar em enquadramento no regime especial do art. 320-D. Só há uma forma de entender a expressão em continuação ao abate: a realização do abate e da fabricação de produtos de came no mesmo contribuinte. Por ser toda a fabricação de produtos da came uma sequência do abate, não sendo esse o entendimento, a restrição para fins de fruição do benefício perderia sentido. Ou seja, para fruição do benefício, a empresa deve adquirir os animais na RIDE, abatê-los e fabricar/acondicionar os produtos na mesma unidade. (...) Destaque-se no DANFe anexo ao presente auto de infração, as mercadorias foram adquiridas já em recortes, não havendo que se falar em fabricação de produtos da carne em continuação ao abate. A exigência de que a fabricação de produtos da carne seja em atividade conjunta em continuação ao abate somente foi dispensada com a publicação da Portaria no 45, de 10/03/1 6, no DODF de 14/03/16. Ressalte-se ainda nesse sentido que ate mesmo as transferências interestaduais entre estabelecimentos da Impugnante de bens, mercadorias, matérias-primas e insumos são alcançadas pelo regime de pagamento antecipado, por força do inciso Ill do art. 320. No que diz respeito ao fato deque registrou o regime especial no Cadastro Fiscal da Secretaria de Fazenda, se a empresa não preenche os requisitos para fruição, não poderia se beneficiar do equivocado registro no Cadastro Fiscal. O interesse público deve ser preservado, uma vez que a declaração, nesse caso, está desprovida de amparo legal. Desta forma, não ha como acatar os argumentos da Impugnante. Depois de apreciadas as questões levantadas pela Impugnante, não encontramos nos autos qualquer novo elemento que pudesse comprovar a inadequação do Auto de Infração. Houve interposição de recurso voluntário, que restou desprovido pela 1a Câmara do TARF – Acórdão n. 303/2018 – ID 129591878, p. 207. Não obstante as razões apresentadas, não há fundamento relevante capaz de sustentar a revisão da matéria decidida em sede administrativa. Não se reconheceu a aplicação do regime especial de recolhimento do ICMS em favor da empresa, porque a atividade realizada não se enquadra como fabricação de carne, pois para tanto deveria ser realizada em continuação ao abate, o que não foi constatado in loco pela fiscalização, visto que a fabricação era realizada a partir de peças adquiridas já recortadas. Nesse sentido, resta inviabilizado o reconhecimento do direito da empresa à aplicação do regime especial do art. 320-D do RICMS. No tocante ao argumento de que deve haver redução da multa, trata-se de matéria introduzida por lei posterior, que sequer chegou a ser examinada no âmbito administrativo, pelo que não se vislumbra necessidade de apreciação imediata. Acrescente-se que a empresa não ofereceu qualquer garantia para a satisfação do crédito impugnado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. (...) Em suas razões recursais (ID 37405050), o agravante afirma que é incontroverso seu enquadramento no regime especial de apuração previsto no art. 320-D do RICMS/DF de 22/04/2004 a fevereiro de 2019. Defende que “estando a contribuinte sujeita ao regime especial do 320-D, não se pode admitir a cobrança do pagamento antecipado de ICMS, sob pena de se assumir a possibilidade de coexistência de dois regimes de tributação para um mesmo contribuinte em um mesmo período de apuração, o que se chama de regime híbrido de tributação e é vedado em nosso ordenamento jurídico.” (ID 37405050 – Pág. 6) Sustenta que a cobrança da multa viola o princípio constitucional que proíbe a utilização do tributo com efeito de confisco, nos termos do art. 150, IV, da Constituição Federal. Assevera que “a respeito da apuração por um único regime de tributação, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.149.424/BA (DJe 7.05.2010), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento que "não é possível a criação de uma espécie de regime híbrido de tributação, para garantir o acesso aos benefícios de cada um deles." (ID 37405050 – Pág. 9) Alega que uma vez optando pelo regime especial previsto no art. 320-D do RICMS, ficam excluídos quaisquer outros regimes aplicáveis. Aduz que o art. 320-E do RICMS/DF e a Portaria 225/2006, em que pese imporem condicionantes ou requisitos para que o contribuinte se submeta ao regime especial previsto no art. 320-D, não determinam qualquer limitação quanto à origem da mercadoria comercializada. Diz que não realiza operações de abate, conforme restou confirmada pela administração tributária no processo administrativo que questionou o seu enquadramento no regime (Processo SEI 040.002.342/2014), portanto, não há que se falar na restrição prevista no art. 320-E, I, do RICMS/DF. Informa que “ verificado o desatendimento de algum dos requisitos exigidos para o cadastramento e fruição do regime especial, a legislação tributária determina que o Fisco deva primeiramente desenquadrar o contribuinte do regime especial, para, em seguida, tributá-lo utilizando-se do regramento aplicável ao regime normal de apuração.” (ID 37405050 – Pág. 13) Afirma que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 456 - RE 598.677), confirmou que a antecipação do ICMS deve possuir previsão em Lei Ordinária, o que não é o caso dos autos, uma vez que a cobrança decorre do disposto no Decreto Distrital 18.955/97, o que viola, ainda, o disposto no art. 150, § 7°, da Constituição Federal. Com relação a aplicação da multa, defende, subsidiariamente, que seja aplicada, retroativamente, a Lei n° 6.900, de 14 de julho de 2021, que prevê uma redução de 50% (cinquenta por cento) das multas aplicadas na cobrança de ICMS e ISS. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de inscrever em dívida ativa e suspenda a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 14.702/2014 e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 37410777). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que não restou demonstrada a inscrição do agravante na dívida ativa e, por consequência, o ajuizamento de execução fiscal, com eventual possiblidade de eminente constrição de bens e valores, fato que afasta, por ora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EMPRESAS. DÉBITOS. DETRAN/DF. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. O veículo foi vendido em 10/1/2011 e os débitos são de 2015. Somente 8/2021 a agravante ajuizou a ação de obrigação de fazer. A mora da agravante em pedir a transferência do veículo afasta a alegação de perigo de risco e/ou dano. Além disso, não há prova de inscrição de seu nome na dívida ativa do DF nem de processo de execução fiscal em curso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1412328, 07307070620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. COBRANÇA. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TUTELA PROVISÓRIA. URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. 1. O Código Tributário Nacional disciplina as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre elas a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial (art. 151, V, CTN). 2. A ausência do depósito a que se refere a norma prevista no artigo 38 da Lei 6.830/80 não obsta, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito, em sede de antecipação de tutela, sobretudo quando presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de descrição fática que embasa o lançamento tributário inscrito na certidão de divida ativa demonstra a probabilidade do direito que fundamenta a ação declaratória de nulidade. 4. Caracteriza risco de dano grave e de difícil reparação a inscrição na dívida ativa, fato capaz de gerar efeitos morais e creditícios, além dos atos expropriatórios decorrentes do prosseguimento da execução fiscal. 5. Agravo de instrumento provido para suspender a exigibilidade da cobrança de ICMS objeto de execução fiscal. (Acórdão 999246, 20160020438378AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 239/253) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência concreta de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.